Tribunal: TJDFT
Processo: 0700974-38.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Processo : 0700974-38.2021.8.07.0018 DESPACHO À embargada para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, em resposta aos embargos de declaração opostos, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. Intime-se. Brasília – DF, 6 de outubro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator